Tribunal: TJDFT
Processo: 0730659-28.2023.8.07.0016
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-01-29
Data de publicação: 2024-02-05

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, DÚVIDA OU ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
1. Constitui pressuposto intrínseco dos Embargos de Declaração a existência de obscuridade, contradição, omissão, erro material ou dúvida (art. 1.022 do CPC).
2. Não há vício no acórdão embargado e, ao contrário do afirmado pela parte embargante, o acórdão enfrentou a matéria impugnada apontando as razões do seu convencimento e a aplicação ao caso concreto.
3. No tocante à fixação de multa, tal fato só se evidenciará em caso de descumprimento por parte da parte embargante. Ademais, é pacífico que o entendimento segundo o qual é possível a imposição de multa cominatória à Fazenda Pública em caso de descumprimento de decisão judicial (astreinte), fixado, inclusive, sob o rito dos temas repetitivos (98) do STJ.
4. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
5. Decisão proferida nos termos do art. 46, da lei no 9.099/95.